Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EX SÓCIO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
2. Na dicção do artigo 51, do Código Civil, a dissolução da pessoa jurídica não enseja a sua extinção de imediato, o que somente ocorrerá após o encerramento de sua liquidação, de modo que a sociedade deve subsistir até que o procedimento seja concluído e, portanto, seria parte legítima para acerca das obrigações contraídas durante a atividade empresarial.
3. No entanto, o art. 1.110, da Lei Civil, prevê que concluída a liquidação, o credor insatisfeito poderá exigir dos sócios o pagamento do seu crédito, cuja responsabilidade é limitada à quota parte recebida, de onde sobressai a legitimidade de sua ex sócia para responder pelo passivo não saldado pela empresa.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.